Tribunal: STF
Processo: AI 834467
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. COOPERATIVA. EXCLUSÃO DE COOPERADO. VÍNCULO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o condão de prequestionar a matéria, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - Para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza do vínculo entre o cooperado e a cooperativa, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que faz incidir à Súmula 279 do STF. 




III - É pacífico o posicionamento desta Corte no sentido de que não se pode inovar nos argumentos trazidos no apelo extremo, sob pena de não conhecimento da matéria inovada. Precedentes. 




IV – Agravo regimental improvido.